Tribunal: TJBA
Processo: 8077459-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077459-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO RICARDO DE ALMEIDA ANDRADE

Advogado(s)
:
FRANCISCO EUGENIO QUERINO DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: PKL ONE PARTICIPACOES S.A.

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos incidentes sobre sua remuneração, com fundamento na ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. O agravante alega que contratou empréstimo consignado tradicional, mas foi surpreendido com descontos típicos de cartão de crédito consignado, modalidade que afirma jamais ter contratado. Requereu a suspensão dos descontos, por entender caracterizada a probabilidade do direito e o perigo de dano, dada a natureza alimentar da verba atingida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, em sede de tutela provisória, é possível suspender descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar, oriundos de suposto contrato não reconhecido; (ii) estabelecer se a documentação apresentada é suficiente para comprovar, em cognição sumária, os requisitos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do TJBA admite a suspensão de descontos em benefícios previdenciários quando há controvérsia sobre a existência ou validade do contrato, especialmente quando os descontos atingem verbas de caráter alimentar e colocam em risco a subsistência do consumidor.

Os documentos apresentados pelo agravante demonstram, em juízo de cognição sumária, a verossimilhança das alegações, bastando para o deferimento da medida cautelar sem necessidade de dilação probatória.

A manutenção dos descontos, enquanto se discute a existência da relação contratual, é desarrazoada e pode causar dano irreparável, configurando o periculum in mora.

A medida de suspensão é reversível, pois, caso o contrato seja declarado válido, é possível a recomposição dos valores.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8077459-53.2025.8.05.0000
, em que figuram, como
agravante
,
PAULO RICARDO DE ALMEIDA ANDRADE
, e, como
agravado
,
PKL ONE PARTICIPAÇÕES S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
, ao agravo de instrumento e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)